Tribunal: TJSP
Processo: 1093566-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo internacional – Ação indenizatória por danos morais – Atraso em voo que resultou na perda de conexão – Chegada ao destino final com atraso de aproximadamente 15 horas – Sentença que fixou indenização por danos morais no valor de R$2.500,00 – Apelo do requerente – DANO MORAL – Pleito de majoração da cifra indenizatória à importância de R$15.000,00 – Autor que,

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo internacional – Ação indenizatória por danos morais – Atraso em voo que resultou na perda de conexão – Chegada ao destino final com atraso de aproximadamente 15 horas – Sentença que fixou indenização por danos morais no valor de R$2.500,00 – Apelo do requerente – DANO MORAL – Pleito de majoração da cifra indenizatória à importância de R$15.000,00 – Autor que, em virtude do atraso narrado, perdeu um dia de trabalho – Pernoite na cidade de conexão que, embora tenha contado com a devida assistência da ré, não fora programado pelo demandante – Quantum indenizatório que deve ser majorado a R$5.000,00 – Importância que se mostra suficiente para indenizar os prejuízos sofridos, impingindo na ré o ânimo de prestar melhor atendimento aos seus consumidores – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Fixação em 10% sobre o montante condenatório que inviabiliza a digna remuneração do patrono do autor – Verba sucumbencial que deve ser elevada ao patamar de R$1.500,00, utilizando-se, para tanto, do critério da apreciação equitativa – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.